Tribunal: TJSP
Processo: 2159376-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de tutela de urgência para a baixa da hipoteca pendente sobre os imóveis adquiridos pelos autores. Indeferimento. Cabimento do inconformismo. Imóveis hipotecados a favor do agente financeiro, como garantia do financiamento destinado à construção do empreendimento. Quitação do preço pelos adquirentes e outorga das escrituras públicas. Gravame sobre o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de tutela de urgência para a baixa da hipoteca pendente sobre os imóveis adquiridos pelos autores. Indeferimento. Cabimento do inconformismo. Imóveis hipotecados a favor do agente financeiro, como garantia do financiamento destinado à construção do empreendimento. Quitação do preço pelos adquirentes e outorga das escrituras públicas. Gravame sobre o imóvel que não possui eficácia perante os adquirentes. Súmula 308 do STJ. Limitação do exercício de disponibilidade do bem. Probabilidade do direito e perigo de dano que se entremostram presentes. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão reformada, para deferir a tutela de urgência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2159376-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes LAERCIO
PEREIRA DE LIMA, DORA CECILIA MIRAGLIA DE LIMA, ÉDSON MUSSA
ASSALY
e
EDUARDO
MUSSA
ASSALY,
são
agravados
OAS
15
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159376-90.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2159376-90.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante, Agravante, Agravante, Agravante: Laercio Pereira de Lima, Dora Cecilia
Miraglia de Lima, Édson Mussa Assaly, Eduardo Mussa Assaly
Agravado, Agravado: Banco do Brasil, Oas 15 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Comarca: Guarulhos - 7a. Vara Cível
Processo de Origem: 1011308-28.2020.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Domicio Whately Pacheco e Silva
VOTO no 14932
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de
tutela de urgência para a baixa da hipoteca pendente sobre os
imóveis adquiridos pelos autores. Indeferimento. Cabimento do
inconformismo. Imóveis hipotecados a favor do agente financeiro,
como garantia do financiamento destinado à construção do
empreendimento. Quitação do preço pelos adquirentes e outorga
das escrituras públicas. Gravame sobre o imóvel que não possui
eficácia perante os adquirentes. Súmula 308 do STJ. Limitação do
exercício de disponibilidade do bem. Probabilidade do direito e
perigo de dano que se entremostram presentes. Requisitos do
artigo 300 do CPC configurados. Decisão reformada, para deferir a
tutela de urgência. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls.
115/116, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando determinar à ré
OAS 15 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda que providencie o pagamento
do saldo devedor junto ao agente financeiro, Branco do Brasil S/A, realizando o
cancelamento da hipoteca que grava o imóvel adquirido pelo autor.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a corré OAS hipotecou todas as unidades habitacionais do empreendimento
ao corréu Banco do Brasil, visando à garantia das transações firmadas entre eles.
Os agravantes quitaram os valores dos imóveis, contudo, a ré OAS, por passar
por dificuldades financeiras, não quitou suas obrigações perante a instituição
financeira, a qual, por sua, vez, não emite o termo de cancelamento da hipoteca.
Assim, os agravantes estão tolhidos de seu direito de uso, gozo e disposição de
suas propriedades, pois estão efetuando a venda das unidades habitacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159376-90.2020.8.26.0000 - 3
para o Sr. Renato Pinheiro Nunes, este alienando o imóvel junto ao Banco
Santander S/A, e para o Sr. Fernando Pires Salomão, este alienando o imóvel
junto ao Banco Itaú S/A, porém, sem a baixa da hipoteca, as instituições não
poderão pagar os imóveis. Ressaltam que a questão está pacificada pela Súmula
no 308 do Superior Tribunal de Justiça. Requerem a concessão de tutela
antecipada recursal e a reforma da decisão, a fim de que seja cancelada a
hipoteca que grava os imóveis.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls.
120/121).
Os agravados Banco do Brasil S/A e OAS 15
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentaram contrarrazões, refutando
os argumentos dos recorrentes (fls. 124/126 e 146/151).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelos
agravantes, visando obter a baixa da hipoteca dos imóveis adquiridos da
agravada OAS 15 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (fls. 07).
Ao que consta, pende sobre os imóveis gravame
hipotecário instituído em favor do agravado Banco do Brasil S/A, conforme consta
nas matrículas acostadas às fls. 25/79.
A tutela provisória de urgência foi indeferida, contra o
que se insurgem os requerentes.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a
presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil
para concessão da tutela de urgência.
Com efeito, evidenciada a probabilidade do direito,
uma vez que houve a quitação do preço dos imóveis e outorga das escrituras
públicas, conforme se verifica nas respectivas matrículas (fls. 25/79), sendo certo,
ainda, que a pendência do gravame sobre a matrícula registral das unidades
autônomas representa manifesta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo, na medida em que limita o exercício da disponibilidade
dos bens imóveis pelos adquirentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159376-90.2020.8.26.0000 - 4
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou entendimento, através da Súmula 308, de que “A hipoteca firmada entre
a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”, o que reforça a tese dos adquirentes no sentido de que deve ser
realizada a pronta liberação da hipoteca.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela
de urgência. Determinação de providência para baixa de hipoteca sobre a
matrícula de apartamento adquirido pelos autores por meio de compromisso
de compra e venda. Inconformismo da instituição bancária corré, em favor da
qual foi averbado o gravame hipotecário. Não acolhimento. Autores que
quitaram o preço do indigitado compromisso. Inoponibilidade do gravame
hipotecário firmado entre a construtora/incorporadora e o agente financeiro
perante os adquirentes do imóvel. Súmula 308 do Superior Tribunal de
Justiça. Configuração dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015.
Cominação de multa em caso de descumprimento que não se revela
exagerada. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
no 2089125-47.2020.8.26.0000, Desembargadora Relatora: Maria de Lourdes
Lopez Gil, data de julgamento: 18/06/2020, 7a Câmara de Direito Privado
TJSP).
“TUTELA DE URGÊNCIA
Hipoteca - Decisão que
determinou a baixa da hipoteca que gravava unidade imobiliária -
Compromisso quitado - Hipoteca firmada entre a incorporadora e a instituição
financeira - Ineficácia perante o compromissário comprador Súmula 308 do C.
STJ - Multa diária fixada com razoabilidade - Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2106590-69.2020.8.26.0000, Desembargador Relator: Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, data de julgamento: 10/06/2020, 6a Câmara de
Direito Privado TJSP).
Assim, é de rigor a reforma da decisão recorrida para
conceder a tutela de urgência e determinar que as rés providenciem a baixa da
hipoteca sobre os imóveis objetos das matrículas 152.273; 152.265; 152.157;
152.310; 152.145; 152.143; 152.255; 152.263; 152.159; 152.151; 152.153 do 2o
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Guarulhos/SP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159376-90.2020.8.26.0000 - 5
Relatora